Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740278-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDIR JOSE DUARTE DESPACHO Instada a comprovar o tempestivo recolhimento das custas ou seu pagamento em dobro (ID 41724999), a parte agravante apresenta duas guias de recolhimento (ID 42901552 e ID 42901553) e dois comprovantes de pagamento (ID 42901554 e ID 42901555). Todavia, os aludidos comprovantes de pagamento remetem apenas à guia de ID 42901552. Assim, comprove a parte agravante o regular pagamento da guia de ID 42901553. Int. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora